Tribunal: STF
Processo: MS 30525
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO FÍSICA – VAGAS RESERVADAS – LAUDOS – DESCOMPASSO. Havendo descompasso, quanto à limitação física, entre laudo público e particular, descabe cogitar de direito líquido e certo do impetrante, ressalvada a via ordinária.